Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ESTELIONATO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso interposto pela autora conta sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na condenação do réu na obrigação de restituir, em dobro, o valor deduzido indevidamente de sua conta poupança.

2. Relata que seu celular foi furtado teve o aparelho de celular furtado quando estava no interior de transporte público. Narra que, inicialmente, acreditou ter esquecido o celular em cada, motivo pelo qual entrou em contato com a filha, momento em que descobriu que o estelionatário se passando pela autora solicitou a senha para realizar movimentações bancárias. Aduz que, imediatamente, foi ao banco a fim de comunicar o ocorrido.

3. Sustenta que mesmo suspeitando do excesso de movimentações, já que não autorizou parte das transações, o réu aprovou a realização de um empréstimo pessoal e permitiu que fosse retirado o valor depositado em sua conta poupança ID 32263500, pág. 3). Requer a reforma da sentença para condenar o réu na obrigação de restituir, em dobro, o valor deduzido indevidamente de sua conta poupança.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

5. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

7. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

9. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

10. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.

11. Nessa perspectiva, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

12. No caso em apreço, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude, por meio da qual foram realizadas várias transações bancárias seguidas e atípicas em sua conta corrente. Incontroverso, outrossim, que o réu promoveu o estorno e cancelamento de grande parte das referidas transações, por suspeita de fraude.

13. O réu sustenta que não pode ser responsabilizado pelos danos causados, porquanto os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever de guarda da senha pessoal.

14. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a segurança do sistema tecnológico utilizado pelo réu, foi capaz de identificar e bloquear por suspeita de fraude as transações que diferenciavam, em muito, do perfil da usuária, já que, em um mesmo dia e curto espaço de tempo, foram realizadas cinco transferências, três empréstimos e sete transferências via pix, no valor total de R$ 55.579,88, de molde a evidenciar claro indício de fraude (ID 32263500).

15. Nada obstante, a despeito do forte indício de fraude, o sistema do réu deixou de bloquear duas transferências no valor total de R$ 5.000,00, também atípicas, posto que muito superior ao montante movimentado pela autora (R$ 15,98 a R$ 55,42 - pagamentos e compras). Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal, haja vista que o réu concorreu para a implementação do dano.

16. Embora o réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ao contrário, já que não utiliza sistemas seguros de prevenção capazes de identificar e apontar transações com fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pela autora. Também não explicou o motivo que o levou a bloquear apenas uma parte das transações.

17. As transações realizadas na conta bancária da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.

18. Ademais, ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as transações foram realizadas pela consumidora antes de autorizá-las.

19. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.

20. Demais disso, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros de forma a evitar danos aos usuários do serviço.

21. Evidente que, mesmo ciente das inúmeras fraudes bancárias, ao disponibilizar os serviços bancários sem a adoção de mecanismos mais seguros, o réu assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes.

22. A autorização de transações fora do perfil de utilização da consumidora; a defeituosa diligência no cancelamento das transferências/empréstimos fraudulentos; a ausência de mecanismos tecnológicos mais seguros a fim de garantir a regularidade das operações realizadas; dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços.

23. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.

24. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).

25. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva ou concorrente do consumidor em razão da negligência no dever de guarda e sigilo da senha pessoal, porquanto as transações foram autorizadas em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.

26. Dessarte, a movimentação indevida na conta da autora faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).

27. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).

28. A análise do extrato referente à movimentação da conta poupança (ID 32263500, pág. 3) demonstra que o saldo do dia 30/06/2021 era R$ 974,71, e o do dia 09/07/2021, era R$ 888,35.

29. No extrato da conta corrente (ID 32263500), consta que no dia 12/07/2021, (i) foram realizadas e estornadas três transferências (R$ 4.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 2.300,00); (ii) foram realizados e estornados sete transferências seguidas via pix (R$ 5.000,00, R$ 4.000,00, R$ 2.000,00, R$ 4.000,00, R$ 4.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 800,00); (iii) foram autorizadas duas transferências, nos valores de R$ 4.500,00 e R$ 500,00; (iii) foram realizados de três empréstimos pessoais, no valor total de R$ 16.579,88 (R$ 10.000,00, R$ 5.519,88 e R$ 1.060,00); e (iv) saldo total de R$ 11.580,88.

30. Pelo que consta no extrato da conta corrente (ID 32263501), no dia 13/07/2021, o réu não tinha promovido o cancelamento de duas transferências (R$ 4.500,00 e R$ 500,00) e de um dos empréstimos (R$ 1.060,00), mas tão somente, de dois dos empréstimos (R$ 10.000,00, R$ 5.519,88). No entanto, em contestação, o réu informa que também efetuou o cancelamento do empréstimo pessoal no valor de R$ 1.060,00.

31. Dessarte, o prejuízo suportado pela autora resulta da soma das transferências autorizadas (R$ 4.500,00 e R$ 500,00) com o saldo da poupança (R$ 888,35) do dia 12/07/21, o que perfaz o valor de R$ 5.888,35.

32. A despeito da falha na prestação de serviços, não há se falar em devolução em dobro do valor pago, posto que os valores deduzidos na conta da autora decorreram de exercício de direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que o caso concreto não se amolda às hipóteses de aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

33. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para condenar o réu na obrigação de restituir, na forma simples, os valores debitados indevidamente da conta da autora, é medida que se impõe.

34. Recurso conhecido e parcialmente provido.

35. Sentença reformada para condenar o réu na obrigação de restituir, na forma simples, o valor R$ 5.888,35, debitado indevidamente da conta da autora, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso.

36. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

37. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.